Tribunal: TJMT
Processo: 1013706-41.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013706-41.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 847.685.091-34 (RECORRENTE), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP - CNPJ: 17.940.427/0001-72 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA.OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. JUSTIFICATIVA COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
. No
caso
de
impugnação
,
cabe

ao

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus à
benesse
,
c
ontudo
,
não

sendo

juntado

nenhum

elemento
de
prova

neste

sentido
,
não

há

motivos
para a
revogação
da
gratuidade
.
Justiça

gratuita

mantida
.

2. A
ausência

injustificada

ou
, a
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(art. 51 da Lei
nº
9.099/95).

A
juntada
de
provas
que
comprovem

a

ocorrência
de
caso

fortuito

ou
de
força

maior
,
tal

como
a
hipótese
de
conjuntivite

aguda
,
justifica

a

ausência
da
reclamante

na

audiência
e
im
põe
a
designação
de novo
ato
,
bem

como
a
retomada
do regular
trâmite
do
feito
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013706-41.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIA
L DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
FABIANO RODRIGUES DE SOUSA

Recorrido
:
A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FABIANO RODRIGUES DE SOUSA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA -
EPP.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

razão
da
ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
de
conciliação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
apresentou

justificativa
pa
ra o
não

comparecimento

na

audiência

designada
.
Requereu

a

anulação
do
decisum
e a
retomada
do regular
trâmite
processual.

Nas

contrarrazões
, a
parte

recorrida

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
,
requerendo
a
manut
enção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais

e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º do CPC)
ou

será

facultado
à
parte

contrária

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistênci
a

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir o pedido de a ssistência se encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

dev
em

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorr
ente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz
jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALD
ECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº
1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 209024480/PJe2) e,
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
,
razão
pela
qual

rejeito
a
preliminar
.

Ausência
do
autor

na

audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer

das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I
,
da Lei nº 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

se
ntido

dispõe
o
Enunciado
nº 20
do
FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
:
O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
.
A
pessoa

jurídica

poderá

ser

representada

por

preposto
.

No caso, a

sentença

extinguiu
o
feito
,
sem

exame
do
mérito
(ID 2
09024498/PJe2),
em

razão
da
ausência
da
parte

reclamante

na

audiência
de
conciliação
,
todavia
,
de
acordo
com o
atestado

juntado
no ID 209024497/PJe2, a
parte

reclamante

estava

acometida
de
conjuntivite

aguda
, a
qual
,
c
omo
de
sabença

geral
, se
trata
de
inflamação

nos

olhos
e que, inclusive, é
contagiosa
.

Dessa
forma,
não
é
justo
e
nem

razoável

exigir
da
parte

reclamante
que
estivesse

presente

em

audiência
que

ocorreria

por videoconferência
,
obrigando
-a
a

suportar
a
claridade
do monitor
,

quando
se
encontra
va
com
inflamação

nos

olhos
e

teria
a
necessidade
de
estar
com
seu

advogado

presente
para
participar
do
ato
, arriscando-se a contagiá-lo.

Ademais
, é
presumível
que a
parte

reclamante

não

tenha

qualquer

interesse

em

procrastinar
a
demanda
,
u
ma

vez
que é
a promovente

desta

ação
e,
logicamente
,
almeja a prolação de sentença de mérito o mais

rápido

possível
.

Portanto, a extinção prematura do processo atenta contra os critérios de celeridade e economia processual previstos no art. 2º da Lei n. 9.099/95, devendo
ser anulada
a sentença
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual, com a
redesignação
da
audiência
de
conciliação
e a
realização
dos
demais

atos

processuais
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024